Tribunal: TJMT
Processo: 0014423-49.2014.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014423-49.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUCIMARA FERAREZE - CPF: 894.811.351-87 (APELANTE), RENATO DE CARVALHO DOS REIS - CPF: 017.038.561-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4986-70 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O simples fato de esperar na fila por alguns minutos a mais do permitido em Lei, por si só, não configura ofensa à honra ou integridade moral.

Deve existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois, em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará o afastamento da verba indenizatória pretendida.

Eventual desatendimento das leis municipais que determinam o tempo de atendimento nos estabelecimentos bancários, tem o condão de gerar sanção de cunho administrativo, autorizando a obrigação de indenizar os consumidores por danos morais apenas em casos excepcionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por JUCIMARA FERAREZE, visando reformar a sentença, de Id. n.o 27536481, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 14423-49.2014.8.11.0015, Cód. 214294, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, via de consequência, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), observando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, ante a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de Id. n.o 27536485, a apelante requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sustenta que aguardou por mais de uma hora na fila para realizar o desconto de um cheque, não podendo os prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços bancários serem considerados como mero aborrecimento não indenizável.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 27536488, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca da presença dos requisitos da responsabilidade civil no caso de espera em fila de banco, em tempo superior ao limite permitido em lei.

A apelante aduz que sofreu prejuízos morais decorrentes da perda do seu tempo útil, porque no dia 07.07.2014 ficou aguardando por mais de uma hora na fila para ser atendido pela instituição financeira, ora apelada.

Pois bem.

A lide compreende relação de consumo e suposta falha na prestação dos serviços ofertados pelo Banco do Brasil S. A.

A indenização pretendida encontra guarida na legislação especial quando presentes os requisitos de admissibilidade da demanda, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo causal, o que em concreto adianto que não se verificou.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o apelante chegou na agência bancária às 11h22min e recebeu atendimento no caixa às 12h53min com tempo de espera total de 01h31min, além do limite.

Ora, o simples fato de esperar na fila por alguns minutos, a mais do permitido em Lei, por si só, não configura ofensa à honra ou integridade moral, caracterizando mero aborrecimento experimentado pelo consumidor.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará o afastamento da verba indenizatória pretendida.

Até porque, o eventual desatendimento das leis municipais que determinam o tempo de atendimento nos estabelecimentos bancários, tem o condão de gerar sanção de cunho administrativo, autorizando a obrigação de indenizar os consumidores por danos morais apenas em casos excepcionais.

Então, a simples menção de que a parte teria sofrido abalos morais não demonstrados na essência constitui impeditivo à indenização.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO.NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO.DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. [...] 5. A espera em fila de banco, supermercado, farmácia, e em repartições públicas, dentre outros setores, em regra, é mero desconforto que não tem o condão de afetar direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio psicológico do consumidor do serviço (saúde mental).6. O art. 4o, II, do CDC estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo implica ação governamental para proteção ao consumidor, sendo que, presumivelmente, as normas municipais que estabelecem tempo máximo de espera em fila têm efeito de coerção, prevendo a respectiva sanção (multa), que caberá ser aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor competente, à luz de critérios do regime jurídico de Direito Administrativo. 7. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – LEI MUNICIPAL 3.061/99 – RONDONÓPOLIS/MT – MERO DISSABOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em FILA de BANCO não é suficiente para ensejar o direito à indenização (STJ REsp 1662808 / MT).”
(N.U 0003390-30.2016.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais),
ficando suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária que ora defiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020